Tribunal: TJSP
Processo: 1026340-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Fraude em intermediação de vendas e pagamentos – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as corrés.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Incumbe ao juiz, destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõem os arts. 355 e 370, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Fraude em intermediação de vendas e pagamentos – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as corrés.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Incumbe ao juiz, destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõem os arts. 355 e 370, parágrafo único do CPC – Prova pericial desnecessária para o deslinde da controvérsia.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Contratação, pelo autor, dos serviços de intermediação de vendas e de pagamentos junto à primeira corré, e de integração de vendas pela segunda correquerida – Impugnação de alterações da conta recebedora dos recursos junto à primeira corré, por intermédio da plataforma da segunda – Tempestiva notificação do contratante – Ineficácia das medidas de segurança para confirmar a autenticidade das operações, interromper o ilícito e restabelecer o acesso exclusivo à conta ao contratante – Responsabilidade objetiva e solidária pelo risco da atividade – Inteligência dos arts. 927, parágrafo único, e 942 do CC – Nulidade da cláusula de isenção de responsabilidade em contrato de adesão, na forma do art. 424 do CC – Danos materiais comprovados e que devem ser ressarcidos integralmente, ausente impugnação específica – Afastamento, contudo, da obrigação de restabelecimento da conta do autor junto à segunda corré, por violação aos termos de uso da plataforma – Afastamento, também, da indenização por danos morais, estes não comprovados e nem presumidos. Recursos parcialmente providos.